Tribunal: TCU
Processo: 038.542/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Gilmar de Melo Mendes e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 200/1999, firmado com a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe, e que tinha por objeto "ampliação e melhoria do sistema de abastecimento d'água da Adutora do São Francisco". Considerando as propostas de mesmo sentido constantes dos pareceres prévios, pelo reconhecimento da prescrição no presente caso concreto; Considerando que, em adição, o Ministério Público de Contas sugere ainda dar ciência aos órgãos nominados "de que o longo transcurso de tempo havido na tramitação do processo administrativo no âmbito interno da pasta ministerial fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022"; Considerando, contudo, que a Resolução 344/2022 é posterior aos fatos apurados durante a tramitação desta TCE na fase interna; Considerando o art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual: "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas"; Considerando o Acórdão 7959/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, assim, ser desarrazoável dar ciência acerca de descumprimento de norma que inexistia à época dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 038.542/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilmar de Melo Mendes (XXX.452.105-XX); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (34.841.267/0001-23). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.